Tribunal: TJMT
Processo: 0000213-90.2018.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000213-90.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROSALINA DE ARAUJO SILVA - CPF: 878.590.331-00 (VÍTIMA), OSMAR GONZAGA DAMASCENO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSMAR GONZAGA DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO (ART. 155,
CAPUT
, CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – MULTIREINCIDÊNCIA QUE IMPEDE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Mantém-se a condenação no delito de furto quando a materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos prestados pela vítima e pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como pela confissão do próprio apelante.

Embora não seja pequeno o valor da
res furtiva
, a multireincidência em crimes contra o patrimônio, além da existência de outras ações penais e inquéritos policiais em curso, são suficientes para afastar a aplicação do princípio da insignificância.

O regime inicial de cumprimento de pena imposto aos reincidentes condenados à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 (quatro) anos, deverá ser o inicial semiaberto, conforme as disposições contidas no art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000213-90.2018.8.11.0002

APELANTE: OSMAR GONZAGA DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de OSMAR GONZAGA DAMASCENO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de furto, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal (Id. 21126462).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação almejando em suas razões recursais a absolvição do apelante, ao argumento de que o caderno processual carece de provas aptas a sustentar a condenação do acusado, bem como que sua conduta seria atípica pela aplicação do princípio da insignificância.

Subsidiariamente, busca a fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Id. 21126468/21126470).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença irretocável (Id. 21126470/21126472).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 25965996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSMAR GONZAGA DAMASCENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Conforme já relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de OSMAR GONZAGA DAMASCENO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática do delito de furto, previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal.

De proêmio, a defesa visa a absolvição do acusado por insuficiência de provas para sustentar a condenação ou pela aplicação do princípio da insignificância.

Não obstante os argumentos trazidos nas razões recursais, tenho que as provas dos autos são suficientes a amparar o édito condenatório.

A denúncia narra que:

“(...) Constado presente Inquérito Policial que, no dia 28 de dezembro de 2017, por Volta das 17:30h., em via pública, situada na Avenida Filinto Muller, Bairro Centro, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado OSMAR GONZAGA DAMASCENO subtraiu, para si ou para outrem, com consciência, vontade e ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel, consistente em: 01 (uma) bicicleta, marca Monark, cor vermelha, avaliada em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme Auto de Avaliação Indireta de f. 28, pertencente à vítima Rosa Lina de Araújo Silva, qualificada à f. 06.

É dos autos, que no dia e local supramencionados, a vítima encontrava-se em uma distribuidora de bebidas, onde encostou sua bicicleta Monark, ficando ao lado desta distraída utilizando o celular, momento em que o denunciado OSMAR apoderou-se da referida bicicleta e empreendeu fuga em poder da mesma.

Imediatamente, a vítima saiu em seu encalço com a ajuda de um motoqueiro que por ali passava, sendo que o denunciado OSMAR abandonou a bicicleta e seguiu a pé, pulando os muros de algumas residências.

Concomitantemente, uma equipe da Forca Tática da Policia Militar passava pelo local, e passou a fazer o acompanhamento do denunciado, ao passo que obteve êxito em detê-lo no quintal de uma residência.

Ante ao estado de flagrante, fora dada voz de prisão ao denunciado, sendo ele encaminhado ao PSHM/VG, devido a lesões ocasionadas por pular os muros durante a fuga e, após sua liberação, fora conduzido até a 2a“ Delegacia de Polícia do Cristo Rei — Várzea Grande/MT, para as providências cabíveis.

Em seu interrogatório, OSMAR confessou a prática delitiva (f. 07).

Segundo declaração da vítima, a bicicleta fora restituída a ela pelos Policias Militares, no local onde fora encontrada (f. 06) (...)”
(Id. 21122455).

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 21122457), boletim de ocorrência (Id. 21122462) e auto de avaliação indireta (Id. 21122465).

A autoria, da mesma forma, se revela inconteste, como se extrai da confissão extrajudicial do próprio acusado e do depoimento das demais testemunhas.

Interrogado em sede de inquérito policial, o recorrente confessou que subtraiu a bicicleta para trocar por entorpecentes (Id. 21122460).

Quando ouvidos na Delegacia de Polícia, tanto a vítima como os Policiais Militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante deram suas versões dos fatos que confirmam a autoria delitiva (Id. 21122458/21122459).

Com efeito, importante relembrar que é possível a utilização de elementos informativos do inquérito policial quando corroborados por outras provas judicializadas, observado o devido processo legal, como no acaso em análise.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida. Malgrado este Sodalício tenha firmado o posicionamento no sentido de considerar inadmissível a prolação de édito condenatório exclusivamente com espeque em elementos de informação obtidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na espécie, porquanto a condenação do paciente amparou-se também em elementos de provas judicializadas, colhidas no âmbito do devido processo legal.”
(HC 206.331/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 4.2.2014, DJe 18.2.2014)

Ademais, os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante foram coesos e lógicos, de modo que não ficou caracterizada qualquer suspeita ou má-fé, capaz de viciá-los.

Desse modo, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório.

Com relação à alegada atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, extrai-se dos autos que o réu é reincidente, o qual possui diversas condenações transitadas em julgado por vários crimes (Id. 21122968), o que impede, por si só, o reconhecimento em seu favor do princípio da bagatela.

Por fim, no que diz respeito ao abrandamento do regime de cumprimento da pena, impõe-se registrar que esse pleito não têm consistência, uma vez que, embora sua pena seja inferior a 4 (quatro) anos, o acusado é reincidente, motivo pelo qual, forte nas disposições contidas no art. 33, § 2o, alíneas “b” e “c” e §3o, do Código Penal, mantenho o regime semiaberto, tal qual fixado pelo magistrado
a quo
, esclarecendo, outrossim, que o recorrente não pode ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão do não preenchimento dos requisitos estampados no art. 44 do Código Penal.

À vista do exposto e em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020